Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728320-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: OTONIEL FERREIRA DA SILVA EIRELI, OTONIEL FERREIRA DA SILVA, JEFFERSON MORAIS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA, em face de JEFFERSON MORAIS DE BARROS, OTONIEL FERREIRA DA SILVA EIRELI e OTONIEL FERREIRA DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do processo de execução de título extrajudicial, processo n. 0737983-85.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante para penhora Sisbajud na modalidade reiterada pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos (ID 200760812 na origem): A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 1. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da presente intimação. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. A Agravante alega em suas razões que: (i) se trata de execução de título extrajudicial em desfavor da parte agravada; (ii) requereu penhora via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (iii) após o lapso temporal de mais de um ano e de não ter sido realizada tentativa de penhora via Sisbajud na modalidade reiterada, seu requerimento de nova pesquisa foi negado pelo Juízo a quo; (iv) há nítida possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, eis que o processo pode atingir o prazo da prescrição intercorrente, já que o Juízo de origem determinou o arquivamento do processo; (v) vislumbra-se claramente a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, estampado na relevância dos fundamentos arguidos nesta peça, ou seja, demonstrou amplamente os prejuízos processuais (prescrição intercorrente ou extinção/suspensão do processo) a que está sendo submetida; (vi) a modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do Exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo, liminarmente, pois resta evidenciada a possibilidade de lesão grave e irreparável a ora agravante, nos termos da fundamentação. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada para determinar que o Juízo de origem realize tentativa de penhora via Sisbajud na modalidade reiterada, por 30 dias. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 61359932 e 61359933). Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante demonstrou probabilidade do direito, assim como também entendo estar presente, no momento, o perigo de dano. Observando os autos na origem, verifica-se que a última diligência (SISBAJUD) foi realizada data de 27/06/2023 Já em 07/06/2024, o Agravante pleiteia nova pesquisa (ID 200514589 na origem), indeferida pelo juízo monocrático (ID 200760812 na origem). No caso concreto, bem como para os fins a que se destina o efeito suspensivo, entendo que o pedido, por agora, deve ser acolhido, até pelo entendimento firmado na Terceira Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, lapso temporal esse que foi observado na origem pela Agravante, uma vez que a última diligência dessa natureza se deu em junho de 2023, em contraste ao pedido indeferido, feito em junho de 2024. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento da 3a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Considerando o lapso temporal decorrido desde a última consulta, com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1862093, 07011766420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] No caso concreto, considerando que transcorreu prazo superior a 1 (um) ano desde a realização da última diligência em 27/06/2023, a concessão do efeito suspensivo deve ser deferida, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos, pois a Agravante se encontra na iminência de ver o processo suspenso enquanto pendente a apreciação do presente agravo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação) a possibilidade de se empreender a nova diligência (probabilidade de provimento do recurso). Além disso, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, razão pela qual o único a experimentar prejuízo concreto no caso em tela é a Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024 13:42:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador